Tribunal: TJDFT
Processo: 0736162-69.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. ARROMBAMENTO COMPROVADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REDUÇÃO DA PENA NA TERCEIRA FASE. ITER CRIMINIS PERCORRIDO DE FORMA INTERMEDIÁRIA. FRAÇÃO MÍNIMA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. É dispensável o exame pericial no crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo quando devidamente comprovado por outros meios de prova. Jurisprudência consolidada.

2. Se o critério utilizado pelo magistrado para a determinação da fração de diminuição da pena referente à tentativa atendeu aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, e está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, uma vez que observou o iter criminis percorrido e a proximidade da consumação do delito, não há o que ser modificado.

3. Recurso conhecido e não provido.